Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713169-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A AGRAVADO: ANA PAULA PAIVA DE FARIA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 61493671, in verbis: “Por meio do presente recurso, IUGU Serviços na internet S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa junto ao SISBAJUD de ativos financeiros das empresas requeridas, bloqueando o valor de R$ 31.104,00 (trinta e um mil e cento e quatro reais). Em suas razões, o agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no feito. Afirma, para tanto, que todas as alegadas irregularidades pelas quais a agravada pretende ser indenizada se deram tão somente em razão daquele que teria lhe apresentado proposta de trabalho, o que, sob hipótese alguma, envolve a agravante. Alega que a própria agravada juntou comprovante de transferência indicando que parte dos valores transferidos foram destinados à Viatech Bank Processadora de Pagamento Ltda., que é cliente da IUGU e se utiliza de seus serviços para o processamento de pagamentos. Afirma que não tem ciência das condições que dão origem às cobranças efetuadas por seus clientes e das quais decorrem os pagamentos que processa. Aduz, por outro lado, que a abertura da conta se deu de maneira regular, conforme documentos anexados aos autos. Discorre sobre a inexistência de falha na prestação de serviço em razão da culpa exclusiva do consumidor que aceitou realizar pagamentos a terceiros, sem qualquer garantia de que receberia qualquer valor em retorno. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Por meio da decisão acima referida, a liminar pleiteada restou indeferida. Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 210109451 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. . Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator